Tribunal: TCU
Processo: 024.204/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 978/2022, Siafi/Siconv 1AAJSR, que teve como objeto Ações de Resposta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomados de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas de transferência discricionária de registro Siafi 1AAJSR, firmada com o município de Cajueiro/AL, destinada à execução de ações de respostas em áreas atingidas por desastre natural; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Lucila Régia de Albuquerque Toledo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com base nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Lucila Régia Albuquerque Toledo, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 25/7/2022 1.105.961,50 Débito 11/3/2025 37.166,78 Crédito 9.3. aplicar a Lucila Régia Albuquerque Toledo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. determinar ao Banco do Brasil S/A, com fulcro no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, que, se ainda não o fez, recolha, no prazo de quinze dias, a contar da notificação, aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta de investimento de titularidade do município de Cajueiro-AL (conta 28.080-1, agência 110-4), remetendo ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7 comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à responsável.